Tribunal: TJES
Processo: 5012876-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012876-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. L. R. N.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES COM MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, deferiu parcialmente a tutela para determinar o fornecimento de acompanhamento com terapeuta ocupacional, mas indeferiu a concessão de sessões de terapia comportamental pelo método ABA, fonoaudiologia e psicologia pelo mesmo método, além de atendimento psicopedagógico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA, mesmo não padronizado pelo SUS, deve ser fornecido à criança com TEA quando prescrito por profissional de saúde; (ii) estabelecer se os entes públicos podem ser compelidos a fornecer, solidariamente, tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com fundamento em direitos fundamentais da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde e os Protocolos Clínicos da CONITEC reconhecem a eficácia do método ABA como abordagem válida no tratamento do TEA, recomendando que a escolha do modelo terapêutico seja feita conjuntamente entre equipe médica e família.

O laudo médico apresentado nos autos evidencia a necessidade do tratamento pelo método ABA e aponta o risco de agravamento do quadro clínico da menor, o que justifica a urgência da intervenção.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde é solidária entre Estado e Município, não podendo a ausência de padronização do método nem a divisão administrativa do SUS servir de óbice ao exercício do direito à saúde da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A escolha do modelo terapêutico no tratamento do TEA deve ser feita conjuntamente entre equipe médica e família, conforme diretrizes da CONITEC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto por
M.R.L.N
.,
menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo, entendeu por deferir parcialmente a tutela de urgência, para determinar que o Município de Linhares, no prazo de até 30 (trinta) dias, forneça acompanhamento com Terapeuta Ocupacional à menor. Lado outro indeferiu o pedido em relação a Terapia Comportamental pelo Método ABA, sessões de fonoaudiólogo e psicólogo pelo método ABA e em relação ao acompanhamento psicopedagógico.

Em suas razões recursais, sustenta a autora que se encontra, atualmente, com três anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado no CID10 F84.0, sendo o tratamento intensivo ABA é o único viável ao caso.

Decisão juntada ao evento 9886658 concedendo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso. Tanto o Município de Linhares quanto o Estado do Espírito Santo argumentam que não há evidências científicas suficientes para comprovar a superioridade da terapia ABA em relação a outros tratamentos disponíveis para TEA no SUS. A CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) reconhece os benefícios da ABA, mas não afirma que ela se sobressaia às demais abordagens terapêuticas. O Estado do Espírito Santo argumenta ainda que serviços como acompanhamento psicológico e fonoaudiológico são afetos à atenção básica de saúde, sendo de responsabilidade do Município fornecê-los, conforme a organização descentralizada e hierarquizada do SUS.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao evento 13775023. Sustenta a PGJ que estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência, com base na comprovação documental do diagnóstico clínico de TEA e da prescrição do método ABA por profissionais do SUS e da rede privada. Alega que a negativa da terapêutica afronta direitos fundamentais da menor e que, embora o método não esteja padronizado pelo SUS, há previsão normativa para sua aplicação, conforme Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que reconhece sua eficácia e recomenda a escolha do tratamento em conjunto entre equipe médica e família. Cita ainda vasta jurisprudência, inclusive do STJ e do próprio TJES, reconhecendo a legitimidade da concessão judicial da terapia indicada, mesmo fora do rol de procedimentos padronizados, desde que fundamentada em prescrição médica qualificada. Assim, opina pela reforma da decisão para que o tratamento integral, nos termos prescritos, seja garantido de forma solidária pelos entes públicos.

Pois bem. Os pedidos da parte autora não acolhidos pelo julgador de piso, sustentam-se nas conclusões dos profissionais do Natjus sobre o pedido da agravante, os quais opinaram pela ausência de evidências sobre a superioridade do tratamento ABA postulado pela parte autora em relação a outras alternativas já fornecidas pelo SUS (Fonoaudiologia, Terapia ocupacional, Psicologia, todos convencionais), fator também apontado pelos entes agravados.

Via de regra, cuidando a demanda de origem de pretensão de obtenção de tratamento médico
não disponibilizado pelo SUS
, em que pese não se confundir com o tema nº 106 cuja tese de força vinculante fora firmada pelo c.STJ, na hipótese caberia à parte autora demonstrar através de laudo médico não apenas a necessidade do tratamento, mas também a
ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS
, segundo pacífica jurisprudência deste e de outros Sodalícios, e consoante Enunciado 14 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
1
, estando, há muito, pacificada a matéria. Cito: (TJES. AI 5002749-03.2023.8.08.0000 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data do julg.: 15/Aug/2023); (TJ-MG - AC: 10313190015583003 Ipatinga, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2021); (TJ-MT 10129536420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/11/2021); (TJ-SP - AI: 30006044120228260000 SP 3000604-41.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 31/05/2022); (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

Na hipótese, o NAT/TJES foi consultado e informou ao juízo o seguinte (ID origem 48707703):

“CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Equipe Técnica da Gerência de Demandas Judiciais em Saúde da SESA esclarece que a Terapia ABA não consta na lista de procedimentos realizados pelo SUS, pois tratam-se de MODALIDADE DE TERAPIA.

Sabe-se que estas modalidades terapêuticas podem ter benefício para pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista, porém,
não há evidências científicas comprovando a eficácia e a superioridade indispensáveis para o tratamento por esses métodos em relação às terapias convencionais disponíveis pelo SUS
.

Insta frisar que, no momento, não existe negativa e/ou pendência administrativa para o agendamento de Consulta em psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia ou reabilitação intelectual para a menor Maria Luiza Ramos Nery no ambiente informatizado de regulação de consultas e exames da SESA (MVSOUL).

Ressalta-se que existe solicitação para consulta em neurologia pediatria central que se encontra rejeitada por inconsistência de informações da solicitação (criança abaixo de 03 anos de idade).

Cumpre evidenciar, entretanto, que a TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA fazem parte dos serviços que são oferecidos pela atenção primária sendo, portanto, de RESPONSABILIDADE MUNICIPAL, podendo o paciente estar inserida no Sistema de Regulação Municipal, sendo este não disponível para pesquisa desta Equipe Técnica.

Salienta-se que pacientes com TEA exigem um acompanhamento por equipe multidisciplinar em caráter intensivo e que os Municípios possuem profissionais habilitados para tal acompanhamento, por exemplo em instituições como APAE’s (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Ressaltamos que a SESA em nenhum momento se exime de suas obrigações, sendo empenhado todos os esforços no sentido de atender integralmente aos usuários do SUS em suas demandas e complexidades”. Grifei.

Vale destacar que, apesar de reconhecer a ABA como um tratamento válido, o Natjus sustenta que ela poderá ser substituída por outra metodologia disponível, desde que multiprofissional e intensiva, reiterando a falta de evidências da preponderância do método sobre outras alternativas, motivo que levou o magistrado a quo a concluir por indeferir o pedido liminar, relativamente às sessões com psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos com aplicação em ABA.

Embora já tenha encampado essa tese, de que a ausência de evidências da preponderância do método ABA sobre as alternativas dispostas pelo SUS levaria à rejeição do pleito autoral, à luz da tese firmada no tema 106/STJ, ao melhor refletir sobre a matéria, chego à conclusão de que, se tratando de tratamento para diagnóstico de TEA, este guarda certas excepcionalidades. Explico:

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, quando aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde), pontuou, acerca do tratamento não medicamentoso, e embora não houvesse como afirmar a preponderância de alguns modelos conceituais (como o ABA, por exemplo) sobre outros, o Conselho afirmou os benefícios que tais modelos traziam ao tratamento do TEA,
e que a escolha de qual modelo seria utilizado deveria competir à equipe médica e à família, em conjunto
. Vejamos:

“(...) 7.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus
modelos conceituais, em comportamental, como no caso da Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis - ABA)
ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children - TEACCH),
as intervenções muitas vezes se sobrepõem
. Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.
Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro
.

Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.”
(https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticaspcdt/arquivos/2016/comportamento-agressivo-no-transtorno-do-espectr odo-autismo-pcdt.pdf). Grifei.

A Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022 aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
2
, considerando o Relatório de Recomendação nº 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Em relação ao tratamento não medicamentoso recomendado, as diretrizes reiteram e ratificam o que já vinha sendo registrado desde 2016, verbis:

“
6.1. Tratamento não medicamentoso

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas55 . Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
, Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

Desta forma, ao decidir sobre a natureza e o conteúdo de uma intervenção psicossocial para lidar com comportamentos desafiadores (como a agressão e irritabilidade),
recomenda-se que a utilização prévia de uma análise funcional, ou qualquer outra avaliação do comportamento agressivo, deve incluir a identificação de gatilhos, fatores de risco e desencadeantes, tais como
(...)”. Grifei.

Logo, constato que o Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e
reconhecida pela CONITEC
,
e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS (porquanto a Comissão acredita que ainda não há como afirmar que o ABA se sobressai às demais abordagens terapêuticas, TCC, TEACCH, entre tantas outras),
a
CONITEC
reconhece seus benefícios
e eficácia

aos diagnosticados com TEA
, tanto, que recomenda que
a escolha
da abordagem
deva competir
à equipe e família do paciente.

Inclusive, a ANS (Agência Nacional de Saúde) e jurisprudência do c.STJ consideram que “
as psicoterapias no método ABA estão contempladas na sessão de psicoterapia
” do Rol da Saúde Suplementar (Relatório de Revisão do Rol 2018, pág. 147; e Nota Técnica nº 196/2017, pág. 146
3
).

Aliás, em 23 de junho de 2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS noticiou a ampliação das regras de cobertura assistencial para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, nos seguintes termos:

“Em reunião extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira, 23/06, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. Clique aqui e confira a RN nº 539/2022.

Dessa forma, a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser
obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos .
(CID F84) enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.

A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos”. (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias /beneficiario/ans-altera-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos globais-do-desenvolvimento, acesso em 30/05/2025) . Grifei.

Considero ainda a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual prevê que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.765/2012), cabendo ressaltar as seguintes diretrizes e direitos relacionados com a saúde:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

(...)

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

Portanto, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o projeto terapêutico do portador de TEA deve ser
individualizado
, de modo que a definição do tratamento para sua habilitação/reabilitação deve ser feita em conformidade com as particularidades do seu quadro clínico.

Afinal, se a própria ANS já reconhece o método ABA como de cobertura obrigatória para o plano de saúde suplementar, penso que seria incoerente e um contrassenso negar o pedido em âmbito do seguro nacional de saúde, afinal, reconhecido pela CONITEC que somente não o padroniza por entender que existem
diversos modelos aplicáveis ao TEA tão eficazes quanto
o ABA
, mas dentre estas,
não observei no relatório da Comissão indicação do modelo conservador
utilizado nas terapias e psicoterapias, fonoaudiologias fornecidas pelo SUS.

Nesse diapasão, creio seja pertinente privilegiar o tratamento reputado por adequado (método ABA) ao quadro e comportamento da demandante e escolhido em conjunto pelo médico assistente (neurologista) e família da infante, conforme laudo anexado ao evento origem 44696389, exatamente como sugere a CONITEC em suas diretrizes PCDT. Parte da jurisprudência vem adotando o mesmo entendimento ora sufragado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 30/Jul/2023.)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido. 2.
Em que pese não ter sido demonstrado nos autos que o tratamento pleiteado seja imprescindível, tampouco superior às terapias oferecidas pela rede pública, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo a quo, no sentido da pertinência e necessidade de se oferecer um tratamento adequado ao demandante, independentemente de este ser o de preferência da sua família (método ABA), especialmente considerando a condição pessoal do autor - criança (3 anos) e portador de TEA
. 3. Diante disso, ante à excepcionalidade do caso e à demonstração da imprescindibilidade de fornecimento de tratamento adequado ao autor, portador de TEA, é de ser judicialmente deferido o tratamento adequado para o transtorno do espectro autista - TEA (CID10 F84), enquanto se fizer necessário, nos termos do PCDT, aprovado pela Portaria n.º 324, de 31.03.2016, da Secretaria de Atenção à Sáude do Ministério da Saúde. (TRF-4 - APL: 50090505220204047004 PR, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2022, DÉCIMA TURMA).

Em idêntico sentido, em âmbito de nosso Sodalício, cito:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA PELO PODER PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Sabe-se que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Com efeito, as disposições constitucionais e legais que regulamentam a matéria, dentre elas os arts. 196, 197 e 198 da CF, o art. 11 do ECA e os arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.080/1990, asseguram à criança o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo o Poder Público atuar através de uma rede regionalizada e hierarquizada (Sistema Único de Saúde), que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, incluindo-se os serviços assistenciais terapêutico e farmacêutico (Lei nº 8.080, artigo 6º, inciso I, alínea d). 3. Do mesmo modo, e adentrando especificamente no caso concreto, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina, no seu artigo 3º, inciso III, o acesso da e pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional; dentre outras garantias. 4. O método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016 do Ministério da Saúde. Como visto,
o método ABA consiste em uma intervenção comportamental intensiva e precoce (early intensive behavioral intervention. EIBI) voltada a aumentar e reforçar comportamentos adaptativos desejáveis e ensinar novas habilidades à criança com TEA, tratando-se de técnica comprovadamente segura e eficaz. 5. Considerando os laudos médicos colacionados e as demais provas existentes nos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito
. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESÁRIA 5004183-05.2021.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, 19/Apr/2023) .

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA NÃO PADRONIZADO PELO SUS. APROVAÇÃO PELA CONITEC. RECOMENDAÇÃO DE QUE A MODALIDADE SEJA ESCOLHA CONJUNTA DA EQUIPE MÉDICA E FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo, e embora não seja recomendado para inclusão ao SUS (por acreditarem que não se sobressaia às demais abordagens terapêuticas), não foi excluído pela CONITEC, a qual reconhece seus benefícios, sugerindo em suas diretrizes PCDT que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente.
2.
Portanto, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o projeto terapêutico do portador de TEA deve ser individualizado, de modo que a definição do tratamento para sua habilitação/reabilitação deve ser feita em conformidade com as particularidades do seu quadro clínico, e em que pese não ter sido demonstrado que o tratamento pleiteado seja superior às terapias conservadoras oferecidas pela rede pública, é pertinente privilegiar o tratamento reputado por adequado (método ABA) ao quadro do demandante e escolhido em conjunto pelo médico assistente, conforme laudo anexado aos autos e como sugere a CONITEC em suas diretrizes aplicadas ao tratamento de TEA. Precedentes.
3.
Recurso provido. Pleito autoral julgado procedente. Inversão dos ônus da sucumbência. (TJES. Apelação Cível n. 5008481-06.2022.8.08.0030. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Eliana J. Munhós Ferreira. Data: 02.02.2024).

Acrescento ainda a jurisprudência colacionada no Parecer da PGJ (ID 13775023), a título de colaboração e em reforço argumentativo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de psicoterapia pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) ao menor P. S. S. S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante alega ilegitimidade passiva, falta de comprovação da eficácia do método ABA, ausência de urgência e disponibilidade de tratamentos alternativos pelo SUS, além de argumentar que a obrigação deveria ser direcionada à União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se o fornecimento da terapia pelo método ABA ao menor autista configura obrigação solidária do Estado, mesmo não sendo incorporada ao rol de procedimentos do SUS; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O direito à saúde constitui núcleo essencial do mínimo existencial, sendo dever solidário dos entes federados, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 793. 4) A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece o direito à atenção integral, com diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional, sendo a terapia ABA reconhecida como eficaz para o tratamento do TEA, conforme Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde. 5) Embora o método ABA não conste no rol de procedimentos obrigatórios do SUS, há precedentes judiciais que admitem sua concessão quando comprovada sua necessidade e ineficácia dos tratamentos disponíveis. 6) Laudo médico detalhado comprova a imprescindibilidade da terapia ABA para o menor, em razão do elevado suporte necessário (nível 3 ou “autismo grave”) e da ausência de eficácia dos métodos disponibilizados pelo SUS. 7) O risco de dano irreparável se confirma pela necessidade de intervenção precoce para maximização dos ganhos terapêuticos, conforme reconhecido pelo parecer técnico e pela literatura especializada. 8) Não se trata de terapia experimental, mas de abordagem respaldada por diretrizes ministeriais e científicas, cabendo à família, em conjunto com a equipe técnica, optar pela abordagem terapêutica mais adequada ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados, independentemente de a obrigação estar diretamente prevista em rol de procedimentos do SUS
. 2. A concessão de tratamentos específicos não incluídos no SUS exige a comprovação de sua necessidade e da ineficácia das opções disponíveis, conforme laudo médico fundamentado. 3.
Em casos de TEA, a intervenção precoce e o método terapêutico adequado devem ser garantidos, considerando as peculiaridades do caso e o princípio da dignidade da pessoa humana.
---------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III; Decreto nº 6.949/2009; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793). STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106). TJES, Agravo de Instrumento nº 5000698-70.2023.8.08.9101, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/03/2024. TJES, Apelação Cível nº 5004309-06.2021.8.08.0014, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04/03/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5000897-41.2023.8.08.0000, rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 14/03/2024. (TJ/ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006239-96.2024.8.08.0000, DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Jan/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
4. Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento). 5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência. 6. Recurso provido. (TJ/ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5014064-28.2023.8.08.0000, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua mãe, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de acompanhamento por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, mas indeferiu o requerimento de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida justificou o indeferimento com base em pareceres do e-NatJus, que não reconhecem a superioridade do método ABA em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA deve ser fornecido pelo SUS para o tratamento da menor com TEA, considerando a recomendação dos profissionais que a acompanham; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que negou o tratamento, deve ser reformada à luz das orientações do Ministério da Saúde e de jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O método ABA é incluído nas recomendações do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a Portaria Conjunta n.º 7/2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no TEA, permitindo a escolha conjunta do método de tratamento entre a equipe médica e a família do paciente.
4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também recomenda o método ABA para o tratamento de menores diagnosticados com TEA, sendo esta
prática corroborada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a adequação do método ABA, com base na evidência científica de sua eficácia no tratamento
. 5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS. 6. No presente caso, laudos médicos anexados recomendam expressamente o uso do método ABA, o que justifica o deferimento do pedido, uma vez que a negativa poderia comprometer o desenvolvimento da menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O método ABA deve ser fornecido pelo SUS para tratamento de menores diagnosticados com TEA quando houver recomendação expressa dos profissionais de saúde que acompanham o paciente e sua família. 2. A escolha do método de tratamento para TEA deve ser feita em conjunto entre a equipe médica e a família, conforme orientações do Ministério da Saúde e da CONITEC. Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta n.º 7/2022 do Ministério da Saúde; CF/1988, art. 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.087.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024; TJES, AI n.º 5000698- 70.2023.8.08.9101, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/04/2024; TJES, AI n.º 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/07/2023. (TJ/ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008604- 26.2024.8.08.0000, DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024) . Grifei todos.

Portanto, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é obtida através das normas jurídicas supracitadas e do laudo neurológico, os quais evidenciam a necessidade do fornecimento do tratamento requerido.

Em relação ao
periculum in mora,
no laudo médico mencionado a urgência está expressamente apontada, em razão de risco de perda de funções motoras e grave comprometimento do bem-estar da infante, em face do nível de seu quadro, havendo registro de que os tratamentos devem ter início precoce.

Por fim, ressalto que, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo
Natjus
em sua nota técnica anexada aos presentes autos, “
a
organização e gerenciamento da demanda de espera para toda e qualquer especialidade de consulta ou exames é feita pelo município. Os serviços de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia fazem parte dos que são oferecidos pela atenção primária, sendo, portanto, de responsabilidade municipal
” (fls.8/9 do Id origem 48707703). Em relação ao psicopedagogo, o Núcleo de Assessoramento aponta tanto a atribuição das Secretarias estaduais, quanto municipais de Educação para cumprimento de eventual ordem.

Já havia ressaltado em minha decisão preambular que, a repartição de competências ora direcionada poderá ser observada, todavia esta não deve servir de obstáculos ao efetivo cumprimento da ordem judicial concedida em favor da infante.

Pelo exposto,
confirmo
a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, e
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando que os requeridos forneçam ou disponibilizem à menor, ora recorrente, Psicoterapia e psicólogo com método de intervenção ABA, Fonoaudiólogo com especialização em ABA, e sessões com psicopedagogo, todos nas quantidades de sessões contidas no laudo médico acostado à origem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo-se observar as atribuições direcionadas supra.

É como voto.

1
ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

2
<
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-7-2022-comportamento-agressivo-no-tea.pdf
>. Acesso em 23.01.2024.

3
<
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-dasociedade/consultas-publicas/cp61/relatoriorevisao_do_rol_2018.pdf/view
>; e <https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-ainformacao/participacao-da-sociedade/consultaspublicas/cp61/cp61_relatorio_nota_tecnica_196_2017.pdf/view>. Acesso em 23.01.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez